Tribunal: STF
Processo: AI 134120
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-13
Data de publicação: 1993-04-13

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Matéria trabalhista.
Complementação de aposentadoria. 2. Competência da Justiça do
Trabalho para conhecer de ação de benefício de ex-empregado que
tenha por objeto vantagens previdenciárias asseguradas pelo
empregador e decorrentes do contrato de trabalho. 3. Recurso
inadmitido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.